Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-20.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-20.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (EMBARGANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDRADE E SECHI LTDA - CNPJ: 14.790.573/0001-70 (EMBARGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (EMBARGADO), LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.305.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ELZA FERNANDES BARBOSA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 190859689).

A embargante alega que o acórdão é omisso porque deixou de analisar a questão referente à pendência de apreciação de recurso especial, interposto contra o acórdão que manteve a decisão de base, a qual negou a produção de provas e a inversão do ônus da prova.

Defende que a

prática de agiotagem seria aferida com a prova pericial postulada.

Sustenta que restou demonstrada a fraude e a simulação do contrato por escritura pública, o que leva a sua invariável nulidade.

Afirma que a demonstração clara de que há usura e simulação impedem a licitude do objeto.

Pois, nulo o objeto, nulo é o acordo e, portanto, nula a sua homologação.

Enfatiza que a inversão do ônus da prova está prevista no artigo 3º da Medida Provisória 2172-32/2001, e não contempla a necessidade de demonstração e hipossuficiência. Logo, ao deixar de apreciar a inversão do ônus da prova, há ao mesmo tempo a incidência de omissão, que leva a nulidade do Acórdão, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, assim como, acarreta ausência de fundamentação ofendendo, o artigo 93, IX da CF (ID 191931174).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante alega que o acórdão é omisso porque deixou de analisar a questão referente à pendência de apreciação de recurso especial, interposto contra o acórdão que manteve a decisão de base, a qual negou a produção de provas e a inversão do ônus da prova.

Defende que a

prática de agiotagem seria aferida com a prova pericial postulada.

Sustenta que restou demonstrada a fraude e a simulação do contrato por escritura pública, o que leva a sua invariável nulidade.

Afirma que a demonstração clara de que há usura e simulação impedem a licitude do objeto.

Pois, nulo o objeto, nulo é o acordo e, portanto, nula a sua homologação.

Enfatiza que a inversão do ônus da prova está prevista no artigo 3º da Medida Provisória 2172-32/2001, e não contempla a necessidade de demonstração e hipossuficiência. Logo, ao deixar de apreciar a inversão do ônus da prova, há ao mesmo tempo a incidência de omissão, que leva a nulidade do Acórdão, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, assim como, acarreta ausência de fundamentação ofendendo, o artigo 93, IX da CF (ID 191931174).

Contudo, em que pese a irresignação da embargante, razão não lhe assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, a questão referente à inversão do ônus da prova e à produção de perícia técnica encontra-se colmatada pelo acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1007738-39.2023.8.11.0000, e, nas razões de recurso de apelação, a apelante, ora embargante, não fez qualquer menção de que ao Recurso Especial apresentado foi concedido efeito suspensivo, de modo que nada impedia o julgamento do recurso de apelação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento.

Digo, é cediço que o recurso especial não possui efeito suspensivo automático (“ope legis”), de modo que a suspensão da eficácia da decisão impugnada depende de requerimento específico e deferimento pelo órgão recursal, conforme artigos 995 e 1.029, §5º, do CPC. Todavia, como dito, não restou comprovado nos autos que ao recurso especial foi atribuído tal efeito.

Aliás, não havendo efeito suspensivo ao recurso especial, a superveniência de julgamento de recurso de apelação, torna prejudicada a apreciação da pretensão deduzida em agravo de instrumento, em que se discutia a questão referente à inversão do ônus da prova e a necessidade de perícia técnica.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
Em razão de o recurso especial ser destituído de efeito suspensivo
, a superveniência de julgamento de recurso de apelação, com o pronunciamento de deserção, torna prejudicada a apreciação da pretensão deduzida em agravo de instrumento, em que se discutia o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária ou de diferimento do recolhimento das custas e suas consequências
. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1904026 SP 2021/0157388-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Outrossim, a perícia técnica pleiteada não teria o condão de indicar a alegada existência de fraude e simulação da escritura pública firmada entre as partes.

Como bem pontuei no voto condutor do aresto vergastado, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, como cediço, é perfeitamente cabível ação anulatória para desconstituir acordo homologado judicialmente, a teor do que dispõe o §4º, do art. 966, do CPC. Senão vejamos:

Art. 966 [...].

§ 4º
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução
,
estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

No entanto, a anulação de transação não se dá indistintamente, devendo restar caracterizadas as hipóteses dispostas no art. 849 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 849.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
.

Parágrafo único.
A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte que o alega a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirmar, em sua inicial, que o réu/apelado proferiu ameaças de
“tomar a área que havia sido dada em garantia”
e
“de exercer verdadeiro ‘terror’, com cobranças”
, nenhuma prova fez nesse sentido.

Ora, no caso, as circunstâncias tidas como ameaçadoras, não induzem à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o acordo em questão.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2º, do art. 98 do CPC.
(N.U 1001164-74.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Assim, por esse aspecto, não há que se declarar anulável o acordo em questão, o qual foi submetido à homologação judicial.

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2º, do art. 98 do CPC.
(N.U 1001164-74.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023